Tribunal: TJPA
Processo: 0033438-74.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033438-74.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ABEL DOS SANTOS LOUREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATADA. MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 314 DO STJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

1- A sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos dos nos termos do art. 40, §§ 1ª, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional;

2- Não constatado erro de procedimento, pois, observando os ditames do art. 40, da LEF, foi dado conhecimento à Fazenda Estadual sobre a alegada prescrição intercorrente detectada nos autos pelo executado, sendo oportunizado trazer à tona alguma causa interruptiva ou suspensiva do lustro prescricional;

3- Em execução fiscal, dispensa-se a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo do prazo da prescrição quinquenal intercorrente iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora. Inteligência da Súmula 314 do STJ, do Temas 566 e 567 (REsp 1340553/RS) e do Tema 390 (RExt 636.562/SC);

4- Decorrido o prazo assinalado referente à suspensão e ao quinquênio prescritivo, a contar da ciência da Fazenda sobre a frustração da penhora, a prescrição intercorrente deve ser decretada, evitando-se a eternização da demanda e homenageando a segurança jurídica (RExt 636.562 - Tema 390);

5- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e no mérito negar provimento, mantendo a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e extingue a execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em face de
ABEL DOS SANTOS LOUREIRO
, que reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos do art. 40, §4º da Lei de Execução Fiscal e art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

Em suas razões, o apelante alega a inocorrência de prescrição intercorrente, alegando que o juízo não declarou o momento da suspensão do processo, bem como, não foi oportunizado o contraditório à Fazenda Estadual quanto à prescrição intercorrente. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença com determinação de prosseguimento do feito.

Certificado a não apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extingue a execução fiscal declarando a prescrição intercorrente.

Os autos reportam o seguinte: em 24/08/2010, foi ajuizada a execução fiscal; Em 29/09/2010, exarado despacho de citação do executado; em 07/10/2010 Certidão de expedição de Carta de Citação; em 14/10/2010 juntado o Aviso de Recebimento, em 05/11/2010; vistas dos autos à Procuradoria do Município; em 6/12/2010, recebimento dos autos em Secretária; em 16/12/2010.

O Município de Belém peticionou requerendo a citação por mandado, informando que iria apresentar mapa de localização, em 13/12/2010, sendo cumprido o mandado o executado não foi encontrado. Sendo a procuradoria intimada com vista dos autos em 04/10/2013. Após, novo pedido de citação por mandado deferido pelo juízo, restou novamente infrutífero, sendo a Fazenda Pública intimada com vistas em 22/06/2016.

Posteriormente, o exequente apresentou pedido de suspensão do processo por três meses em requerendo a suspensão do processo por 3(três) meses, sendo deferido, em 13/04/2016, a suspensão do processo pelo prazo requerido. Decorrido o prazo o juízo determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, sendo requerido nova suspensão por mais 6 meses. em 15/12/2016, sendo novamente deferido em 03/07/2017.

Transcorrido o prazo de suspensão, foi determinada a intimação da Fazenda Pública, que requereu renovação da suspensão, novamente deferido em 16/03/2018.

Após o prazo, devidamente intimada, a Fazenda Pública requereu renovação da suspensão por mais 6 meses em 25/02/2019, apresentando cálculo atualizado da dívida. Tal pedido foi indeferido, em 15/04/2019, sendo determinado ao exequente que diligencie para promover o necessário ao prosseguimento do feito.

O exequente requereu prazo de 30 dias para juntada de mapa para viabilizar a citação, em 08/05/2019. Novamente em 25/03/2020, a Fazenda Pública requereu a renovação de suspensão do processo.

O juízo proferiu decisão declarando o processo suspenso, desde a data de ciência pela Fazenda Pública, acerca da não localização do devedor e do bem imóvel no endereço indicado em outubro de 2013, nos termos do TEMA 566, do STJ, determinando a intimação da Fazenda Pública para se manifestar quanto ao transcurso do lastro prescricional quinquenal, nos termos do art. 40, §4ª da LEF, em 19/06/2020.

A Fazenda Pública foi devidamente intimada em 01/07/2020.

Novamente, a fazenda pública apresentou pedido de renovação da suspensão pelo prazo de 6 meses, 20/12/2020.

Em 24/11/2021 sobreveio sentença, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, declaro extinto o crédito tributário inscrito na CDA que instruiu o feito, com fulcro no art. 40, § 4º da LEF c/c art. 156, inciso V, do CTN, e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a ação de execução fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, c/c 924, inciso V, do CPC.

Isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais (art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015). Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva, sem ônus às partes, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais.

O apelante, por sua vez, alega que a sentença merece ser reformada, porquanto não oportunizado o contraditório à Fazenda Estadual para que se manifestasse sobre o fundamento de extinção do feito.

Como demonstrado com o minucioso relatório dos fatos, não prospera a tese do apelante de ausência de contraditório quando se refere à ausência de intimação da Fazenda Pública sobre a prescrição intercorrente.

Ora, o Município de Belém foi devidamente intimado quanto a decisão declarando o marco suspensivo da ação, pois não localizado o devedor e nem bens para penhora, sendo dado prazo para manifestação da Fazenda Pública quanto a arguição da prescrição intercorrente, aduzindo que a Fazenda Pública deve ser intimada previamente para se manifestar, em obediência ao art. 40, da Lei nº 6.830/80.

Na primeira oportunidade de falar nos autos, após devidamente intimado, o exequente ateve-se a requerer outra vez a renovação de suspensão do feito.

Desse modo, não há que se falar em erro de procedimento.

Nesse contexto, a sentença resolve questão de mérito: a prescrição, não olvidando os fundamentos inerentes à matéria da petição inicial que traz os limites da execução fiscal, a busca do adimplemento do crédito tributário. Ocorre que esse crédito foi alcançado pela prescrição, que como matéria de ordem pública, pode ser decretada de ofício pelo magistrado.

Corrobora esse entendimento o decidido, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RExt 636.562 - Tema 390. Vejamos trecho do voto condutor do julgado:

"25. Considerando que a suspensão prevista no caput do art. 40 da LEF não pode implicar uma duração ad aeternum da execução fiscal, torna-se imperativo o estabelecimento do termo final da suspensão. Trata-se, aliás, de uma medida essencial à observância dos princípios constitucionais relacionados ao processo, como o da segurança jurídica e o do devido processo legal. Nesse sentido, impõe-se que se interprete o art. 40, § 4º, da LEF, em linha com as normas constitucionais mencionadas.

26. Para tanto, perceba-se que, nos termos da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, "em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". Nesse sentido, nas execuções fiscais, após a suspensão anual da execução, independentemente do arquivamento do feito, deve-se iniciar a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Não se sustenta, consequentemente, que o marco inicial da prescrição intercorrente deve ser o despacho que ordena o arquivamento dos autos, porque, em diversas situações, o referido pronunciamento judicial jamais chega a se concretizar. Nesses casos, impedir o início automático da contagem do prazo após o término da suspensão poderia acarretar a eternização das execuções fiscais, em contrariedade aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, sobretudo frente à exigência de razoável duração do processo. Com efeito, o art. 40, § 4º, da LEF, deve ser lido de modo que, após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos."

Sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, destaque-se que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, contém a possibilidade de suspensão do curso da execução com o fim de evitar o perecimento do direito da Fazenda.

Assim preceitua a LEF:

"Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1(um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato."

O procedimento desse dispositivo ocorre quando não for localizado o devedor ou não encontrados bens a penhorar. Nesse caso, o curso da prescrição deve ser suspenso por 1 (um) ano, a contar da data em que a Fazenda for intimada sobre a situação.

Não obstante o art. 40, da LEF referir-se ao despacho de suspensão/arquivamento da execução, como marco da contagem de um ano, para então dar início ao novo curso de cinco anos da prescrição intercorrente, o STJ, por meio da Súmula 314, consolidou o entendimento que dispensa a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o computo de prescrição iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora.

Assim é que, passados seis anos (um + cinco) da certificação da frustração da localização do executado ou de bens penhoráveis, sem apresentação de causas suspensivas ou interruptivas do cômputo prescricional pela Fazenda Pública, compete ao magistrado declarar, de ofício, a prescrição intercorrente. Vejamos:

"Súmula 314 - Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Segundo o STJ, "Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal". Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". (REsp 1.340.553/RS).

No precedente representativo de controvérsia, a Corte Superior é assertiva ao expressar que o fim da inércia processual se perfaz com o sucesso de diligências cabíveis para o objetivo a que se propõe a execução. É afastada, assim, a ingerência do exequente e do juízo processante quanto ao início dos prazos de suspensão do processo e posterior escoamento do lustro prescricional.

Em concreto, depreendo que, certificada a frustação da penhora porquanto não encontrados bens em nome da executada, da intimação do exequente, em outubro de 2013, projetados os seis anos seguintes, nos termos sobreditos, firma-se o outubro de 2016 como o
dies ad quem
de cômputo da prescrição intercorrente.

A sentença declaratória da prescrição evidencia a primazia do mérito, na questão, em detrimento da eternização da possibilidade de se exercitar o direito, homenageando o princípio da legalidade, porquanto firmada em lei e em precedente obrigatório.

Nesta senda, deve ser mantida a sentença que, após a ausência de manifestação quanto a ocorrência de algo que pudesse obstar a ocorrência da prescrição intercorrente, declarou prescrito o crédito tributário dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e extingue a execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora.

Belém, 13/08/2024